Tribunal: TJSP
Processo: 2194766-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Processual. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de recebíveis de cartões de crédito. Pretensão à reforma.
Penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito que pode ser equiparada a penhora de percentual de faturamento da empresa. Indeferimento porque não esgotados outros meios de tentativa de localização de bens da executada.
RECURSO PROVIDO.